Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753573-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução na condição de corresponsável (ID 170423328, dos autos de referência). Nas razões recursais, defende que no caso de dissolução irregular da sociedade devedora há necessidade de redirecionamento da execução. Afirma que se a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, houve o descumprimento das normas legais, configurando infração ao contrato social e atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN. Aponta que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular o que torna possível responsabilizar o sócio administrador a quem caberá comprovar ausência de dolo culpa, fraude ou excesso de poder. Por fim, requer atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrativo. Preparo não recolhido. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Este é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 06/12/2004, e não foi promovida a citação do devedor. Na petição de ID 39502694, p. 15), o exequente requereu, em 2017, o redirecionamento da execução ao sócio gerente da empresa executada ao argumento de que a empresa está com baixa de inscrição no CNPJ por motivo de inaptidão, que a sua localização é desconhecida e que o cadastro fiscal no DF foi cancelado. Desta feita, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos que autorizem o deferimento da liminar requerida. O pedido de inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução como corresponsável pela dívida executada não está amparado na demonstração da probabilidade do direito, oportunidade em que será esclarecida quando proporcionado à parte contrária a apresentação do contraditório em observância à preservação da ampla defesa. Nos termos do art. 135 do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto que legitima a antecipação da tutela recursal, nesta seara recursal, diz respeito à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não possa aguardar o julgamento do próprio recurso, fato não demonstrado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator